Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-93.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003326-93.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO, FELIPE SALES FARIA CARNEIRO, THAIS ARAUJO SILVA GUIMARAES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, LEANDRO REIS BENJAMIN, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIR
O. PENHORA
INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO APÓS A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E O REGISTRO DA PENHORA. PUBLICIDADE. EFEITO ERGA OMNES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO BANCO. NÃO COMPROVADA A POSSE PELO TERCEIRO/EMBARGANTE SOBRE O BEM LITIGIOSO.
CONSTRIÇÃO DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE NA ESFERA RECURSAL (ART. 85,
§
11, DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.

8003326-93.2020.8.05.0039
, da comarca de Camaçari, figurando como apelante

ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA
; e como apelado
BANCO VOTORANTIM SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de .

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06